Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001872-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADA: TATIANA DE OLIVEIRA MOREIRA ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Dano Moral, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, cirurgia plástica de mama, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento.
A liminar foi deferida.
A agravada apresentou contrarrazões.
É o necessário.
DECIDO
Ao apreciar o REsp 1870834/SP, o Exm. Sr. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, em 09/10/2020, ordenou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, reconhecendo referido Recurso como representativo de controvérsia repetitiva sobre o tema, nos termos do art. 543-C do CPC, proferindo a seguinte decisão:
“(...)
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”
Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.”
Assim, posto que a ordem de sobrestamento envolve a matéria do presente recurso, imperiosa a suspensão do seu processamento, até que advenha determinação em contrário da instância máxima.
Comunique-se o Juízo da causa.
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora